Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-71.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003051-71.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 947.093.351-68 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0003051-71.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 186837208):

“
VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
VERA LUCIA BISPO

DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO,
visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Welliton Alves de Souza, este apresentou o laudo pericial (id. 114430628).

A autora impugnou o laudo pericial, alegando que caberia ao perito: 01) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; 02) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis que supostamente reajustaram os vencimentos dos servidores, promoveram a efetiva recomposição da remuneração, levando-se em conta, que as diferenças de URV, por sua natureza, não são absorvidas por reajustes, aumentos, reposições ou quaisquer outros ganhos remuneratórios concedidos por lei posterior (id. 114483039).

O Município de São José do Povo não se manifestou.

É o relatório.

Decido.

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

A autora alegou que caberia ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis Municipais, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

No caso, o perito realizou nova perícia, elaborando cálculo que apurou a inexistência de defasagem.

Quanto ao pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, os servidores do Município de São José do Povo não receberam referida parcela, apenas os servidores do Estado de Mato Grosso.

No mais, a impugnação apresentada não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº
8.880
/94.

Importante mencionar que, diferente do alegado pela demandante, não se deve levar em consideração a data do efetivo pagamento, com base no artigo 25 da Lei nº 8.880/1994.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o
último dia do mês
(artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Além disso, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei nº 8.880/94.

Oportuno mencionar trecho do acórdão proferido nos autos de
apelação nº 0000078-17.2014.8.11.0000,
no qual o
Relator Des. Márcio Vidal
afasta a aplicação do referido artigo 25. Vejamos:

“
Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos,
matéria diversa da discutida no presente feito
, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso
”.

Portanto, não merece prosperar a impugnação apresentada pela demandante.

MÉRITO.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei
8.880
/94,
in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com

o que determina a Lei nº
8.880
/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras da servidora
Vera Lúcia Bispo de Oliveira
e
de alguns servidores paradigmas
, relativas ao período de 11/1993 a 10/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha.

Mês de competência

Salário em CR$

URV do último dia do mês

Valor do salário em URV

Nov/93

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

32.882,00

458,16

71,77

Fev/94

42.829,00

637,64

67,17

Média aritmética:

64,79

Média aritmética: com aplicação do Art. 22, §2º, da Lei 8.880/94

67,17

A seguir, o perito constatou que o salário da competência 03/1994 (62,35 URV), foi abaixo em -7,17% em relação ao da Competência 02/1994 (67,17 URV), ferindo assim o que preceitua o Artigo 22º, § 2º da Lei 8.880/1994.

Porém, no processo nº 0003153-93.2016.8.11.0003 (id. 106752222), o município de São José do Povo informou que o salário no cargo de Auxiliar de Serviços gerais, a partir de setembro a dezembro de 1994 foi de 72,00, portanto, não sendo devida nenhuma diferença em favor da parte autora.

Mês de competência

Salário em CR$ e R$

URV

Valor do salário em URV

Mar/94

62,35

Abr/94

64,79

Mai/94

64,79

Jun/94

64,79

Ago/94

64,79

Set/94

72,00

Out/94

72,00

Nov/94

72,00

Dez/94

72,00

Como se vê, embora a autora tenha recebido nos meses de março a agosto de 1994 remuneração inferior ao salário de fevereiro/1994, vislumbra-se que, a partir de setembro/1994, ela recebeu valores superiores que supre a diferença a menor recebida nos meses anteriores.

Portanto, não há nenhuma defasagem salarial.

O perito concluiu que
“A Exequente não faz jus à perda salarial no percentual de 11,98% determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal, que o pagamento de suas remunerações ocorreram antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de Novembro de 1.993 a Fevereiro de 1994; - Não há Lei do Município de São José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações”.

N
ão há Lei do Município de São José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações; - Considerando a aplicação, na conversão, do método constante no Artigo 19 ao invés do Artigo 22 da Lei 8.880/94 por parte do Município, não necessariamente gerou perda salarial”.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94
.
Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor
. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.
1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.
Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No acórdão constou que os honorários sejam fixados nos termos do § 4º, II, do art. 85 do CPC (id. 37034491 – pág. 02).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS
. 1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual restituição administrativa já ocorrida. 2
. Se, efetuado o cálculo, é constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de sucumbência
. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018)

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”
,
conforme perícia realizada nos autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o perito nomeado pelo juízo
“
ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
”.

Argumenta que
“
o DD. Magistrado insiste em sustentar que a Apelante não tem direito de receber a porcentagem da defasagem salarial decorrente da conversão da URV na data de seu efetivo pagamento, contrariando a Lei e todas as provas apresentadas
”.

Pontua, ademais, que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE 561.836-RN que
“
não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela reestruturação que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV, o que não ocorreu no caso em tela
”.

Por essas razões, requer
“
seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Apelação, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do DD. Magistrado, por ser medida de inteira JUSTIÇA”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 186837214).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (
ID. 187799164).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0003051-71.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
”

em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, MT, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, para
“
determinar que o requerido incorpore às remunerações da autora o percentual de 11,98%, atpe o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (18/03/2011), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração
”
(ID. 186836675 – pág. 67/77).

Interposto recurso de apelação (ID. 186836676 – pág. 24/43), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, conforme, assim, ementado (ID. 186836676 – pág. 69/81 e ID. 186836677 – pág. 01/03):

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMNARES AFASTADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento.

Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

O acórdão transitou em julgado no dia 27.08.2018, após não ter sido conhecido o Agravo em Recurso Especial interposto pelo município apelado (ID. 186836678).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença (ID. 186836678 – pág. 44/46), sendo designada perícia contábil, por meio da qual o perito nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória (ID. 186836679 – pág. 05/22).

Referida prova técnica foi submetida a duas complementações (ID. 186837154 e 186837195), todas mantendo a conclusão inicial quanto à ausência de defasagem.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 186837208).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 186837154):

“[...]

5. CONCLUSÃO

O quanto constatado por este perito, pode ser assim resumido:

- A Exequente não faz jus à perda salarial no percentual de 11,98% determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal, que o pagamento de suas remunerações ocorreu antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de novembro de 1.993 a fevereiro de 1994;

- Não há Lei do Município de São José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações;

- Considerando a aplicação, na conversão, do método constante no Artigo 19 ao invés do Artigo 22 da Lei 8.880/94 por parte do Município, não necessariamente gerou perda salarial.

- O salário da competência 05/2006, mês da promulgação da Lei Nº 347 em 10 de Maio de 2006 do Município de São José do Povo, teve aumento em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) que incorporou a diferença salarial de 1994 de 7,17% (Sete vírgula dezessete por cento) e foi, inclusive, acima dos 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) buscado pela exequente.

- A Lei 347/2006, reestruturou o sistema remuneratório dos servidores públicos”.

Ainda, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei Federal n.° 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Para mais, mister salientar que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Nesse diapasão, a despeito de a parte apelante mencionar que faria a transcrição de cálculo com a média aritmética correta em suas razões recursais, tal planilha não foi apresentada no processado, seja no recurso de apelação ou nas impugnações à prova técnica, tratando-se de afirmações genéricas.

Portanto, diante da perícia contábil realizada e, ausente comprovação das perdas salariais,

não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024